Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-24.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Energia elétrica – Inserção dos dados do autor em cadastro de inadimplentes – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada - Instalação de energia elétrica – Obrigação pessoal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Energia elétrica – Inserção dos dados do autor em cadastro de inadimplentes – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito – Preliminar afastada - Instalação de energia elétrica – Obrigação pessoal oriunda de vínculo contratual – Inexistência de prova de pedido de cancelamento ou alteração de titularidade – Sentença mantida – Recurso improvido.